Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704110-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES LOPES, HUMBERTO ALVES LOPES AGRAVADO: JOAQUIM CHAVANTE NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposta/o por AGRAVANTE: RAFAEL ALVES LOPES, HUMBERTO ALVES LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo de origem. Conforme certificado nos autos (ID 23183385), constata-se a anterior interposição de recurso(s) correlacionado(s) a esta causa, o que atrai(em) a prevenção da 5a Turma Cível para apreciação desta pretensão recursal, de acordo com o disciplinado no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal. Registre-se, por oportuno, a literalidade mencionada regra: “RITJDFT, Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Diante disso, determino a redistribuição deste recurso à 5a Turma Cível desta Corte de Justiça. Cumpra-se .Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator